Tribunal: TJSP
Processo: 2266547-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. São Caetano do Sul. Honorários advocatícios. Transação celebrada e homologada pelo juízo. Inadimplemento. Medidas executivas atípicas. CPC, art. 139, IV. Aplicação. –
1. Medidas executivas atípicas. Requisitos. O art. 139, IV do CPC prevê que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código, incumbindo-lhe "determinar todas as medidas indutivas,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. São Caetano do Sul. Honorários advocatícios. Transação celebrada e homologada pelo juízo. Inadimplemento. Medidas executivas atípicas. CPC, art. 139, IV. Aplicação. –
1. Medidas executivas atípicas. Requisitos. O art. 139, IV do CPC prevê que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código, incumbindo-lhe "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". O Supremo Tribunal Federal, ADI no 5.941/DF, Tribunal Pleno, 27-4-2023, Rel. Luiz Fux, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas visando à satisfação de crédito. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, estabeleceu alguns requisitos para a aplicação das referidas medidas, nos termos do art. 139, IV do CPC, a saber: (i) esgotamento dos meios ordinários e típicos; (ii) existência de indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor; (iii) observância dos princípios do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade. –
2. Medidas executivas atípicas. Caso. O exequente solicitou o uso dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para a localização de bens em nome dos executados em 7-2-2022, sendo juntado aos autos as declarações de imposto de renda referente aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 de Marcos Tolentino; e a partir destes documentos é possível aferir a existência de vários bens passíveis de penhora, sobre os quais nada disse o exequente. Ademais, a coexecutada Benetti recebeu a intimação, parece estar em funcionamento e possuir um capital social expressivo, não havendo maiores informações sobre a empresa no cumprimento de sentença. Assim, sendo as medidas executivas atípicas de aplicação subsidiária, não há como deferi-las neste momento, sem prejuízo de nova apreciação após o esgotamento dos meios ordinários de execução, o que inclusive poderá fornecer subsídios para a demonstração de eventual ocultação de patrimônio pelo devedor. – Agravo desprovido, com observação.